Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725841-43.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATIAS PEREIRA DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o recorrente, na petição de ID 19875135, não colacionou qualquer documento que demonstre seu estado de hipossuficiência econômica, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo improrrogável de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito